Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS. INEFICÁCIA DO ATO. PENHORA DE QUOTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que reconheceram fraude à execução em alienação de cotas sociais e determinaram sua penhora no cumprimento de sentença em trâmite desde 2017.
2. O recurso impugna a ineficácia do negócio jurídico e sustenta ausência de fraude, irregularidade na penhora e necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se a alienação de cotas sociais, no curso da execução, caracteriza fraude à execução;
(ii) se é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
(iii) se a penhora das cotas depende da intimação da sociedade empresária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alienação de cotas sociais no curso de cumprimento de sentença de elevado valor, por devedora previamente citada, reduzida à insolvência e com má-fé da adquirente comprovada, caracteriza fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC.
5. A transferência a terceiro com conhecimento prévio da execução e a ausência de patrimônio suficiente para satisfação do crédito confirmam a fraude à execução.
6. Não há exigência legal de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a ineficácia do ato de alienação, nem de intimação da sociedade para penhora de cotas.
7. A penhora de cotas sociais está disciplinada no art. 861 do CPC e independe da inclusão da empresa no polo passivo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Configura-se fraude à execução a alienação de cotas sociais durante o curso de cumprimento de sentença, quando demonstrada a redução do devedor à insolvência e a má-fé do adquirente. 2. A penhora de cotas sociais independe da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou da intimação da sociedade empresária.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792 e 861.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 956.943/PR, Corte Especial, j. 01.12.2014; TJDFT, Acórdão 1825591, 0719167-55.2021.8.07.0001, j. 29.02.2024; TJDFT, Acórdão 1884841, 0709178-23.2024.8.07.0000, j. 27.06.2024.